Tribunal: TJSP
Processo: 2025596-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contrato bancário, apreciada em conjunto com ação monitória, julgadas parcialmente procedentes e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido visando ao imediato desbloqueio de importância alcançada via Sistema SISBAJUD.
Somente o juízo da recuperação judicial, à vista dos dados de que dispõe, é que pode e deve

Ementa:
Civil e processual. Ação revisional de contrato bancário, apreciada em conjunto com ação monitória, julgadas parcialmente procedentes e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido visando ao imediato desbloqueio de importância alcançada via Sistema SISBAJUD.
Somente o juízo da recuperação judicial, à vista dos dados de que dispõe, é que pode e deve aquilatar o que se faz necessário para que a recuperação judicial cumpra seu objetivo e, portanto, pode determinar medidas constritivas em desfavor da empresa em recuperação judicial, não tendo relevo se o crédito está ou não sujeito à recuperação.
RECURSO PROVIDO.